Tribunal: TJES
Processo: 0004126-62.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004126-62.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: VILMA DE SOUZA BATISTA ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO –
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA –
POSSIBILIDADE –

ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO –
ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A liquidação extrajudicial d
e
instituição financeira não impede
a propositura de ações visando
o reconhecimento d
a ocorrência de
prescrição aquisitiva. Precedentes.

2. P
reenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados),
é de se reconhecer a usucapião especial urbana.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante BANCO ECONÔMICO S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e Apelada ALEXANDRA MANCINI RAMOS SANTANA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004126-62.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
APELADO: VILMA DE SOUZA BATISTA ALVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004126-62.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: VILMA DE SOUZA BATISTA ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de usucapião especial de imóvel urbano” ajuizada por VILMA DE SOUZA BATISTA ALVES, ora Apelada, em face de Banco Econômico S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 308/315v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente o pleito autoral, declarando a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel localizado à Rua Juriti, Lote nº 04, bairro Serra Dourada III, Serra/ES, registrado sob a matrícula nº 977, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis competente.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 318/348, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada ao argumento de que o imóvel litigioso não seria passível de usucapião em razão de sua liquidação extrajudicial e por se tratar de bem oriundo de contrato pelo Sistema Financeiro Habitacional. Prossegue o Apelante aduzindo, ainda, a inexistência de
animus domini
e a precariedade da posse.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais de fls. 356/370, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Prefacialmente, e à luz da documentação acostada aos autos, defiro a gratuidade de justiça postulada pelo Apelante, notadamente por se tratar de instituição financeira em fase de liquidação extrajudicial.

Em seguimento, cumpre destacar que as questões deduzidas pelo Apelante já foram apreciadas em diversas oportunidades por este Egrégio Tribunal de Justiça, não assistindo razão quanto à impossibilidade de aquisição do imóvel por usucapião em razão de sua (do Apelante) liquidação extrajudicial, tampouco por se tratar de contrato oriundo do Sistema Financeiro Habitacional.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
A interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente as obrigações da instituição financeira, não se aplicando, ao caso dos autos. Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário
. (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022) 3. O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando fora solicitada a desocupação do imóvel para fins de leilão, conforme documento de fl. 45. Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 2000, ela nada fez para retirar os recorridos do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pelos apelados. 4. T endo em vista que os recorridos exerceram, com ânimo de donos, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1989, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para a usucapião extraordinária. 5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160014170, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE BEM PÚBLICO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO IMPROVIDO. 1. As previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação.
Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74. 2. Da mesma forma, a alínea e) do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente. Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES.
(...) 4.
Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro de Habitação.
5. A apelada reside no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 1990. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1997, não logrou a instituição financeira a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando supostamente teria notificado a autora visando a regularização da situação fato esse não comprovado. 6. O art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse da apelada pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter
ad usucapionem
, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 7. Preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso. 8. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150198793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Superada a alegação recursal de impossibilidade de prescrição aquisitiva do imóvel, e volvendo os olhos aos contornos fáticos subjacentes ao presente caso concreto, extrai-se dos autos que a Apelada, em 12 de abril de 1991, firmou como o Apelante contrato de compra e venda de imóvel residencial com pacto adjeto de hipoteca (fls. 15/29), incorrendo em mora quanto ao pagamento das parcelas acordadas desde o ano de 1992.

Por força da mora contratual, o Apelante ajuizou a “ação de execução hipotecária” nº 024.96.012444-4 em agosto do ano de 1996 (fls. 31), culminando com a adjudicação do imóvel objeto do contrato na data de 20.07.1999 (fls. 35).

Ocorre que, não obstante o registro, ainda no ano de 2000 (fls. 41), da adjudicação junto à matrícula do bem, verifica-se que o Apelante não adotou qualquer medida para imitir-se na posse do imóvel adjudicado, limitando-se a expedir notificação endereçada à Apelada na data de 03.11.2014 (fls. 152), recebida em 13.11.2014 (fls. 153), a fim de lhe dar ciência do leilão do imóvel, antecedida pela notificação datada de 05.05.2014 (fls. 156).

Consoante cediço, ainda que inicialmente precária, a posse pode transmutar-se, como no caso concreto, ante a completa e duradoura inércia do proprietário em retomar o imóvel de que é proprietário registral, mormente se for considerado o transcurso de quase 15 (quinze) anos da adjudicação do referido bem imóvel.

Ademais, a prova documental acostada aos autos e que comprova o recolhimento de tributos e a utilização do imóvel como se dono fosse, aliada à prova oral colhida nos autos, corrobora a posse mansa e pacífica da Apelada sobre o imóvel.

Opera-se, assim, a transmutação da natureza jurídica da posse
,
que passa a obter feição
ad usucapionem
, conforme conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
,

em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade.

Assim, considerando que o imóvel possui área de 242,00m2 (duzentos e quarenta e dois metros quadrados), restam preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana individual insculpidos tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Apelada de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO –
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA –
POSSIBILIDADE –

ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO –
ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL –
REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A liquidação extrajudicial d
e
instituição financeira não impede
a propositura de ações visando
o reconhecimento d
a ocorrência de
prescrição aquisitiva. Precedentes.

2. P
reenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados),
é de se reconhecer a usucapião especial urbana.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante BANCO ECONÔMICO S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e Apelada ALEXANDRA MANCINI RAMOS SANTANA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.